Tribunal: TJDFT
Processo: 0702672-87.2022.8.07.0004
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. OMISSÃO. AUSÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO ENFRENTADA PELO ÓRGAO COLEGIADO.
1. A via dos embargos de declaração destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade, além de correção de erro material.
2. Tendo em vista que a controvérsia recursal suscitada na apelação cível interposta pela ré/embargante foi examinada em sua plenitude, de forma clara, coerente e logicamente fundamentada, não se revela cabível a alegação de omissão no acórdão recorrido.
3. A partir de uma análise dos fundamentos do recurso e reexame da decisão embargada, nota-se que a ré, ao alegar omissão no pronunciamento judicial proferido, visa tão somente rediscutir a matéria de mérito já examinada por este juízo. Em outras palavras, trata-se de uma tentativa de promover a reanálise dos argumentos jurídicos utilizados por este órgão colegiado que concluiu pelo dever da operadora efetuar o reembolso integral do tratamento pleiteado pelo autor.
4. Da leitura dos fundamentos utilizados pelo v. acórdão, fica evidente que o dever de reembolso integral se deu de maneira excepcional, ante a omissão da operadora de plano de saúde na indicação de prestador da rede credenciada apto a realizar o atendimento do beneficiário. Em outras palavras, o custeio integral das despesas assumidas com o tratamento prescrito pelo médico assistente se deu tão somente pela ausência de rede credenciada apta a fornecer o tratamento a qual a parte autora faz jus, havendo patente violação de ato normativo da ANS.
5. Não se discute nos autos que o reembolso ocorrerá nos limites do contrato, na hipótese de haver clínica credenciada apta para o tratamento pleiteado. A referida matéria, entretanto, não foi objeto da causa de pedir, de maneira que não deverá constar no dispositivo nem fazer coisa julgada.
6. A embargante não pode se utilizar do instrumento processual dos embargos de declaração para questionar matéria de mérito que não esteja elencada no art. 1.022 do Código de Processo Civil, sob pena de desvirtuar a natureza jurídica dessa via recursal.
7. Negou-se provimento aos Embargos de Declaração.